Tribunal: TJDFT
Processo: 0004039-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004039-07.2015.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: MELISSA MARIA MARTINS DE CAMPOS, RODRIGO MARTINS DE CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL PARA O CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CABIMENTO. INCIDÊNCIA ATÉ A ENTREGA DAS ÁREAS COMUM E DE LASER. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. NÃO CABIMENTO. 1. A responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso na entrega do bem imóvel não pode ser afastada em razão de entraves burocráticos e jurídicos para fins de emissão do alvará de construção, porquanto tais fatos não caracterizam risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 2. Evidenciado o atraso na entrega de imóvel, o promitente comprador faz jus à multa prevista no contrato para esta hipótese, devendo incidir até a efetiva entrega do imóvel, inclusive as áreas comuns e de laser. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). 4. Havendo previsão contratual de incidência de multa em caso de atraso na entrega do imóvel, mostra-se incabível a inversão da cláusula penal moratória fixada em favor da promitente vendedora para o caso de inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas pactuadas. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando que restou demonstrada a ocorrência de caso fortuito, de modo que não há que se falar em culpa pelo atraso na entrega da unidade habitacional. Requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 27322294 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias úteis, para a entrega do bem, por si só, abrange situações excepcionais, como a descrita pelos apelantes, além de outros contratempos que são de fácil percepção a possibilidade de ocorrerem na construção civil. De fato, não se pode dilatar, indefinidamente, o referido prazo de tolerância, deixando o consumidor a mercê dos contratempos enfrentados pelas incorporadoras no processo de construção do imóvel [...] Portanto, a cláusula 7.2 do contrato, objeto da demanda, na parte em que estabelece a dilação automática do prazo de tolerância para a entrega do imóvel aos ora apelados, na hipótese de “ocorrência de eventos de força maior” deve ser considerada nula, uma vez que os eventos a que se refere já devem ser englobados pelo prazo de tolerância ordinário pactuado. In casu, tenho que a responsabilidade das rés/apelantes não pode ser afastada em razão da não apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV de forma tempestiva, que culminou com a propositura da Ação Civil Pública mencionada, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado no prazo de tolerância previsto no contrato [...] Com efeito, a cláusula 7.2 do contrato firmado pelas partes admite a possibilidade de atrasos na obra, autorizando a dilação do prazo para conclusão das obras por 120 (cento e vinte) dias úteis, interregno que se mostra razoável e suficiente para que sejam superadas eventuais dificuldades no cumprimento da obrigação assumida pelas promitentes vendedoras [...] ao firmar contrato de compra e venda de imóvel com prazo de entrega do bem, a construtora assumiu responsabilidade objetiva pelo seu adimplemento pontual, não podendo se eximir da responsabilidade com base em alegação de atrasos que fazem parte do risco do negócio, e que já se encontram abrangidos pela cláusula de tolerância, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da inadimplência contratual dos réu/apelantes” (ID. 15948691 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescente-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora das empresas. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas [...] (AgInt no REsp 1914610/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. No entanto, quanto ao pleito de publicação em nome do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, ressalto a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016